Tribunal: TJES
Processo: 5000135-48.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000135-48.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO SERGIO BARBOSA GONCALVES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NOVO CONTRATO NÃO AUTORIZADO. DESCONTO ÚNICO DE R$ 5,50. PROVA DE QUE SE TRATA DE PARCELA RESIDUAL DE CONTRATO ANTERIOR VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVA OPERAÇÃO DE CRÉDITO. FALHA FORMAL NA COMUNICAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. VALOR ÍNFIMO INCAPAZ DE ATINGIR DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por aposentado que pleiteia a declaração de inexistência de suposto novo contrato consignado e indenização por danos morais, em razão de desconto único de R$ 5,50, afirmando não ter contratado a operação vinculada ao número 319165942-8_0001.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se o desconto impugnado decorre de nova contratação não autorizada e se o valor descontado, ainda que indevido, é apto a gerar dano moral indenizável.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
03. Provas juntadas pelo Recorrido e informações do INSS demonstram que o desconto refere-se a saldo devedor residual do contrato consignado original, celebrado em 2018 e quitado em 2024, não havendo constituição de nova operação de crédito. Trata-se de ajuste contábil, e não de contratação fraudulenta.

04. Ainda que se reconheça eventual falha formal na transparência da cobrança, não há ato ilícito apto a configurar responsabilidade civil objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

05. O valor ínfimo de R$ 5,50 não extrapola o campo do mero aborrecimento, tampouco demonstra violação à dignidade ou aos direitos da personalidade do consumidor. O dano moral não se presume em hipóteses de impacto financeiro desprezível, especialmente quando demonstrada a existência de múltiplas consignações preexistentes no benefício do Recorrente.

06. Afixar indenização de R$ 5.000,00, como pleiteado, significaria impor enriquecimento sem causa e desvirtuar a finalidade pedagógica e compensatória da responsabilidade civil, destoando dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

07. Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV –
DISPOSITIVO E TESE
08.
Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
“O desconto de parcela residual de R$ 5,50, decorrente de contrato consignado anteriormente celebrado, não configura nova contratação nem gera dano moral indenizável, por se tratar de valor ínfimo e de impacto meramente trivial, insuficiente para atingir direitos da personalidade do consumidor.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000135-48.2025.8.08.0002

RECORRENTE:
PAULO SERGIO BARBOSA GONCALVES

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NOVO CONTRATO NÃO AUTORIZADO. DESCONTO ÚNICO DE R$ 5,50. PROVA DE QUE SE TRATA DE PARCELA RESIDUAL DE CONTRATO ANTERIOR VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVA OPERAÇÃO DE CRÉDITO. FALHA FORMAL NA COMUNICAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. VALOR ÍNFIMO INCAPAZ DE ATINGIR DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por aposentado que pleiteia a declaração de inexistência de suposto novo contrato consignado e indenização por danos morais, em razão de desconto único de R$ 5,50, afirmando não ter contratado a operação vinculada ao número 319165942-8_0001.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se o desconto impugnado decorre de nova contratação não autorizada e se o valor descontado, ainda que indevido, é apto a gerar dano moral indenizável.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
03. Provas juntadas pelo Recorrido e informações do INSS demonstram que o desconto refere-se a saldo devedor residual do contrato consignado original, celebrado em 2018 e quitado em 2024, não havendo constituição de nova operação de crédito. Trata-se de ajuste contábil, e não de contratação fraudulenta.

04. Ainda que se reconheça eventual falha formal na transparência da cobrança, não há ato ilícito apto a configurar responsabilidade civil objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

05. O valor ínfimo de R$ 5,50 não extrapola o campo do mero aborrecimento, tampouco demonstra violação à dignidade ou aos direitos da personalidade do consumidor. O dano moral não se presume em hipóteses de impacto financeiro desprezível, especialmente quando demonstrada a existência de múltiplas consignações preexistentes no benefício do Recorrente.

06. Afixar indenização de R$ 5.000,00, como pleiteado, significaria impor enriquecimento sem causa e desvirtuar a finalidade pedagógica e compensatória da responsabilidade civil, destoando dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

07. Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV –
DISPOSITIVO E TESE
08.
Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
“O desconto de parcela residual de R$ 5,50, decorrente de contrato consignado anteriormente celebrado, não configura nova contratação nem gera dano moral indenizável, por se tratar de valor ínfimo e de impacto meramente trivial, insuficiente para atingir direitos da personalidade do consumidor.”

RELATÓRIO

O Recorrente narrou na inicial que, em 2018, celebrou um contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 396,00, a ser pago em 72 parcelas de R$ 5,50, cuja quitação se deu em janeiro de 2024. Contudo, em janeiro de 2025, foi surpreendido com a constatação de um suposto novo empréstimo em seu nome, identificado pelo número 319165942-8_0001, com um valor total emprestado de R$ 5,35 e uma parcela única de R$ 5,50, com previsão de quitação para fevereiro de 2025. O autor afirmou que não realizou tal contratação, que o valor não foi creditado em sua conta e que o desconto não autorizado, por ter vários outros empréstimos, estava lhe causando graves consequências financeiras e estresse.

Diante disso, pleiteou a declaração de inexistência do débito do contrato subsequente, a anulação e o cancelamento do registro respectivo, bem como a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Juízo de primeiro grau julgou totalmente improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a cobrança se referia a uma única parcela de R$ 5,50, valor deveras irrisório, incapaz de causar as "graves consequências financeiras" alegadas ou de configurar dano moral indenizável, concluindo pela ausência de ato ilícito ou dano moral relevante.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 16285921), insistindo na tese de falha na prestação do serviço por ausência de contrato assinado para o novo débito e alegando que o dano moral no caso de desconto indevido de aposentado é
in re ipsa
, sendo irrelevante o valor descontado, pois a conduta ilícita por si só viola a dignidade do consumidor.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id 16285925), pleiteando a manutenção da sentença, reforçando que a cobrança de R$ 5,50 era legítima, tratando-se de parcela residual, e que, em qualquer hipótese, o valor irrisório não caracteriza dano moral.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de assistência judiciária gratuita em favor do Recorrente, tendo em vista a demonstração documental de seu estado econômico.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

A lide em exame envolve uma típica relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que ratifica a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras.

O cerne da controvérsia recursal resume-se a dois pontos essenciais, interligados: primeiro, se a cobrança efetuada pelo Recorrido, referente à parcela de R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), configura um novo contrato não autorizado e, portanto, um ato ilícito; segundo, e mais relevante, se, mesmo que configurado o desconto indevido, este seria capaz de gerar dano moral.

Em relação ao primeiro ponto, o material probatório produzido pelo Recorrido (Ids 16285906 e 16285908) e as informações prestadas pelo órgão pagador (INSS, Id 16285910) confirmam a tese de defesa: o desconto impugnado pelo número 319165942-8_0001, datado de janeiro de 2025, não corresponde a uma nova operação de crédito substancial, mas sim à tentativa de apropriação de um saldo devedor remanescente, no valor irrisório de R$ 5,50, resultante da liquidação do contrato original e válido (319165942-8) que o Recorrente reconhece ter contraído em 2018 e que foi quitado em fevereiro de 2024. O próprio extrato apresentado na inicial (Id 16285893) detalha que o suposto novo empréstimo se limitava a uma única parcela de R$ 5,50, com valor total emprestado de R$ 5,35, com previsão de quitação imediata em fevereiro de 2025.

Considerando-se que o contrato matriz era hígido e que o Recorrente, aposentado, tinha um débito remanescente de valor ínfimo (R$ 5,50), a tentativa do Recorrido de realizar o desconto, ainda que tecnicamente utilizando um derivativo de contrato, deve ser interpretada como um procedimento de ajuste contábil ou cobrança de saldo residual, e não como uma nova e fraudulenta operação de crédito consignado.

Assim, o ato praticado pela instituição financeira, embora possa ter tido falhas formais na comunicação ou na transparência com o consumidor, o que é lamentável e suscetível à intervenção administrativa, não é capaz de impor o dever de indenizar danos morais.

Não se descura que, em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a responsabilidade pela reparação do dano pressupõe a existência de um defeito na prestação do serviço que cause um dano efetivo, e a relação de nexo causal entre ambos.

A ausência de um novo contrato para formalizar um saldo residual de R$ 5,50, derivado de um contrato anterior válido que era da ciência do consumidor, não pode ser equiparada a um ato fraudulento de lesão ao patrimônio em geral, como a celebração de um empréstimo vultoso, hipótese que tipicamente ampara o dano moral
in re ipsa
.

O segundo ponto, e o mais substancial para manutenção da sentença de improcedência, repousa exatamente na absoluta falta de proporção entre o suposto ato ilícito e o alegado dano moral. O Recorrente buscou a via judicial, na qual foi inicialmente deferida a tutela de urgência (Id 16285897), sob a alegação de que o desconto de R$ 5,50 estava a lhe causar "graves consequências financeiras" e "conturbou todo o seu planejamento financeiro". Tal alegação, conforme bem fundamentado pelo Juízo
a quo
, não merece prosperar.

O dano moral, para ser passível de compensação pecuniária, deve ultrapassar o mero aborrecimento, o simples dissabor ou a irritação inerente aos conflitos da vida moderna, notadamente as pequenas imperfeições nas relações de consumo.

A cobrança de um valor tão ínfimo, ainda que indevida em tese, não pode ser alçada à categoria de ofensa à dignidade da pessoa humana ou de violação grave aos direitos da personalidade do Recorrente, especialmente quando se verifica, pelo histórico do benefício (Ids 16285894 e 16285910), que o autor já possuía múltiplas consignações em seu benefício previdenciário, evidenciando uma rotina de gestão de dívidas e descontos que torna o impacto de R$ 5,50 economicamente e moralmente insignificante.

No caso em apreço, acolher o pleito de danos morais no montante de R$ 5.000,00, conforme requerido na inicial e reiterado no recurso, geraria o enriquecimento sem causa e desvirtuaria a função pedagógica e compensatória da indenização por dano moral, punindo o fornecedor por uma falha de execução de valor irrisório e sem real impacto lesivo.

A sentença de primeiro grau tratou da questão de forma equilibrada, ao asseverar que: "a atuação jurisdicional deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da economia processual, reservando-se a intervenção estatal para controvérsias que efetivamente reclamem a tutela do Poder Judiciário. Afinal, conforme se constatou, a própria parte autora detinha documentação que afirmava o desconto de R$ 5,50 em uma única parcela."

Assim, a manutenção da sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, é medida que se impõe, porquanto fundamentada na ausência de elementos suficientes para sustentar o pleito autoral, prevalecendo a razoabilidade e a proporcionalidade na análise do caso concreto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)